Tribunal: TJDFT
Processo: 0725973-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0725973-41.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WG ACADEMIAS - PLANALTINA LTDA, WGD ACADEMIAS LTDA AGRAVADO: T A G VASCONCELOS ESQUADRIAS DE ALUMINIOS - ME DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por WG ACADEMIAS - PLANALTINA LTDA e WGD ACADEMIAS LTDA contra decisão exarada pela MM Juíza de Direito da 20a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0739442-25.2021.8.07.0001, promovido pelas agravantes em desfavor de ALUMIFLEX ESQUADRIAS DE ALUMINIOS EIRELI – ME (T A G VASCONCELOS ESQUADRIAS DE ALUMINIOS – ME). Nos termos da r. decisão recorrida (ID 161250171 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de consulta ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – SNIPER, com a finalidade de localizar bens da executada passíveis de penhora. Na mesma oportunidade, foi determinada a intimação das agravantes para promoverem o andamento do processo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão do cumprimento de sentença, nos termos do artigo 921, inciso III e § 1o, do Código de Processo Civil. Em suas razões recursais, as agravantes sustentam que o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – SNIPER centraliza a busca de ativos e patrimônios de diversas bases de dados em uma única ferramenta, o que contribui sobremaneira com a localização de bens de titularidade de devedores, sem gerar custos ao Poder Judiciário. As agravantes sustentam que, embora tenha sido citada, a executada não apresentou defesa e nem ofertou bens à penhora, de modo que a utilização da ferramenta SNIPER poderá assegurar maior efetividade à execução, tendo em vista o insucesso das pesquisas realizadas com base nas ferramentas SISBAJUD e RENAJUD. Ao final, as agravantes postulam a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para o fim de determinar a realização de pesquisa mediante o uso da ferramenta SNIPER, com a finalidade de localizar identificar a existência de eventuais bens e ativos em nome da empresa executada, além de vínculos com pessoas físicas e jurídicas (sociedade, empregatício etc.), cujas informações deverão ser juntadas aos autos sob sigilo. Em caráter subsidiário, pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar a eficácia da r. decisão recorrida, em relação à determinação de suspensão do processo, com fundamento no artigo 921, inciso III e § 1o, do Código de Processo Civil. Comprovantes do recolhimento do preparo juntados aos autos sob os IDs 48473493 e 48473494. É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do agravo de instrumento. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. No caso em análise, o agravo de instrumento tem por objeto decisão pela qual foi indeferida a realização de pesquisa mediante o uso da ferramenta SNIPER, para fins de localização de bens passíveis de penhora. Em consequência, foi determinada a intimação das agravantes para que promovam o andamento do cumprimento de sentença, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão do processo por um ano, nos termos do artigo 921, § 1o, do Código de Processo Civil. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelas agravantes nesta instância recursal, observa-se não estar caracterizada a probabilidade do direito, a justificar a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, nem tampouco o risco iminente de perecimento do direito. A d. Magistrada de primeiro grau indeferiu a pesquisa de bens com base no Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – SNIPER, ao fundamento de que, embora tal ferramenta esteja integrado com estas outras bases de dados, a obtenção das informações patrimoniais do executado pode ser feita diretamente por meio dos sistemas externos aos quais este Juízo já possui acesso, tais como: SISBAJUD para fins de bloqueio de ativos; INFOJUD para fins de declaração de renda; e RENAJUD para fins de localização de veículos. Destacou, na oportunidade, que as ferramentas apontadas alcançam quase a totalidade das informações patrimoniais das partes e que outras informações a respeito da existência de vínculos societários podem ser obtidas pelo próprio credor, sem a necessidade de intervenção do Poder Judiciário. No caso em tela, verifica-se que foram realizadas pesquisas de bens mediante consulta aos sistemas SISBAJUD e RENAJUD (ID’s 159031491, 159802372, do processo originário), sem que fosse obtido êxito. Sobreleva destacar que Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – SNIPER se consubstancia em ferramenta criada pelo Conselho Nacional de Justiça para investigação patrimonial do devedor em fase de execução, utilizando-se da base de dados da Receita Federal do Brasil, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), da Controladoria-Geral da União (CGU) da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), do Tribunal Marítimo e do Conselho Nacional de Justiça. A ferramenta SNIPER foi criada com o intuito de combater ocultação patrimonial na prática de crimes com esta característica. Trata-se, assim, primordialmente, de sistema voltado à apuração de ilícitos penais, como a corrupção e a lavagem de dinheiro. Destaque-se manifestação do d. Juiz Auxiliar da Presidência do CNJ, Dorotheo Barbosa Neto, quando da apresentação do sistema: O Sniper foi desenvolvido para trazer agilidade e eficiência na descoberta de relações e vínculos de interesse do processo judicial. Ele permite a melhor compreensão das provas produzidas em processos judiciais de crimes financeiros complexos, como a corrupção e lavagem de capitais, em segundos e com maior eficiência. A outra função ferramenta SNIPER é a centralização da base de dados de outros sistemas já existentes, como o SISBAJUD e o INFOJUD. Todavia, nada obstante o referido sistema esteja integrado a outras bases de dados, a obtenção das informações patrimoniais do executado pode ser feita diretamente por meio dos sistemas externos já utilizados a requerimento das agravantes (SISBAJUD e RENAJUD). Ademais, consoante bem ressaltou a d. Magistrada de primeiro grau, as informações de existência de vínculos societários das partes litigantes, outro dado trazido pelo sistema SNIPER, podem ser obtidas pelo próprio credor, sem a necessidade de intervenção do Poder Judiciário. De fato, o princípio da cooperação previsto no artigo 6o do Código de Processo Civil estabelece que (t)odos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Assim, o processo é produto de uma atividade cooperativa triangular, composta pelo juiz e pelas partes, que exige uma postura ativa e isonômica de todos àqueles que dele participam, além de boa fé. Traduz-se, portanto, em um diálogo entre partes e juiz, que encontra, porém, limites na natureza da atuação de cada um dos atores processuais. No entanto, não é lícito transferir ao Poder Judiciário a tarefa de localizar bens do devedor quando a parte dispõe de meios próprios para este fim. Consequentemente, a utilização da ferramenta SNIPER, baseada no princípio da cooperação, deve ficar condicionada à demonstração da razoabilidade e de sua potencial efetividade, mediante a apresentação de elementos de prova aptos a evidenciar a possibilidade de localização de bens passiveis de penhora ou indícios mínimos de alteração patrimoniado da parte executada. A corroborar este entendimento, trago à colação julgados desta egrégia Corte de Justiça em casos semelhantes: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS DOS DEVEDORES. PESQUISA VIA SISTEMAS CONVENIADOS. SISTEMA SNIPER. ELEMENTOS MÍNIMOS. ÊXITO DA MEDIDA. AUSÊNCIA. 1. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: Bacenjud, Renajud, Infojud e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade nas demandas judiciais, uma vez que simplificam procedimentos de localização e constrição de bens. 2. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências, com o intuito de localizar bens, valores e direitos dos devedores passíveis de penhora, compete precipuamente ao credor. 3. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens dos devedores que possam ser penhorados. 4. O credor pode se valer de diversos mecanismos extrajudiciais para auxiliá-lo na pesquisa de bens em nome do devedor, não podendo deixar esse encargo sob a responsabilidade integral e exclusiva do Poder Judiciário. 5. É plausível que o agravante apresente elementos mínimos de que a medida pleiteada poderá obter êxito, sobretudo quando já foram realizadas outras tentativas de localização de bens e valores do devedor, mediante pesquisas aos sistemas conveniados, porém sem sucesso. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1709161, 07040522620238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/5/2023, publicado no DJE: 13/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE ATIVOS. CONSULTA AO SNIPER. EFETIVIDADE DA MEDIDA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SISTEMA DE BUSCA. IMPLEMENTAÇÃO RECENTE. DECISÃO MANTIDA. 1. É possível a reiteração da consulta de bens em nome do devedor por meio dos sistemas disponíveis ao Juízo, desde que observado o princípio da razoabilidade, a ser aferido no caso concreto. Precedentes do c. STJ e do eg. TJDFT. 2. A ausência de elementos mínimos que demonstrem a efetividade na busca por bens penhoráveis no Sniper, uma vez que frustradas demais diligências junto aos sistemas judiciais de pesquisa, aliada à recente implementação do referido sistema, impõe o indeferimento da medida pleiteada. Precedentes da 8a Turma Cível. Observância, na hipótese, do princípio da colegialidade. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1709186, 07022014920238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/5/2023, publicado no DJE: 12/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PESQUISA NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. SISTEMA SNIPER. INDÍCIOS DE ALTERAÇÃO DO STATUS FINANCEIRO. NÃO DEMONSTRADOS. ELEMENTOS APTOS A DEMONSTRAREM A PROBABILIDADE DE ÊXITO DA DILIGÊNCIA. AUSENTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Ao tratar das provas e diligências relativas ao processo, o artigo 368 do Código de Processo Civil define que as partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz, no entanto, o parágrafo único do artigo 370 concede ao Magistrado a possibilidade de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias. 2. O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) é uma ferramenta que exibe visualmente os vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas por meio do cruzamento de diferentes bases de dados abertas e fechadas, sendo desenvolvido com vistas a promover maior efetividade e agilidade aos processos judiciais. 3. Inexistentes indícios de alteração da situação financeira do devedor e ausentes quaisquer elementos aptos a demonstrarem a probabilidade de êxito da diligência, incabível seu deferimento. 4. Embora todos os sujeitos processuais, inclusive o Magistrado, devam cooperar entre si na busca pela efetiva prestação jurisdicional, em atenção ao Princípio da Cooperação ou Colaboração, previsto no artigo 6o do Código de Processo Civil, o deferimento de requerimentos imotivados representaria a transferência do ônus de responsabilidade do exequente para o Poder Judiciário. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1702629, 07026458220238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/5/2023, publicado no DJE: 26/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Importante esclarecer que a mera perspectiva de suspensão do processo, na forma prevista no artigo 921, inciso III e seu § 1o, do Código de Processo Civil, não tem o condão de acarretar dano de difícil reparação ao exequente, uma vez que, durante o período de 1 (um) ano de sobrestamento da tramitação do processo, o prazo prescricional também permanecerá suspenso. Além disso, durante o período de sobrestamento, as agravantes poderão indicar bens da agravada à penhora, ou mesmo requerer a realização de consulta aos sistemas postos à disposição do juízo, com a finalidade de viabilizar a satisfação da obrigação pecuniária, caso demonstrem a existência de indícios de alteração patrimonial. Ressalte-se, na hipótese dos autos, o cumprimento de sentença tem por objeto a obrigação de restituição de valores pagos à agravada por serviços que não foram prestados, a revelar que se trata de pretensão submetida ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos. De acordo com a Súmula n. 150 do colendo Superior Tribunal de Justiça, [p]rescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação. Não é demasiado salientar que o agravo de instrumento se consubstancia em um recurso de célere tramitação, de modo que não se observa o risco concreto de perecimento do direito, em virtude do mero receio de ocorrência de prescrição intercorrente, circunstância que torna inviabilizada a concessão da tutela recursal provisória vindicada pelas agravantes. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 20a Vara Cível de Brasília-DF, comunicando o inteiro teor da presente decisão. Dispensadas as informações, porquanto a consulta aos autos do processo originário se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de junho de 2023 às 17:45:30. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora